Tribunal: TJDFT
Processo: 0712278-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA POR ARBITRAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECISÃO MANTIDA.
1. O juiz tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, que malfere o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal).
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é “inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente”. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015).
3. No caso concreto, a relação jurídica entre as partes não é de consumo, e não há justificativa plausível para o ajuizamento da ação no foro de Brasília, logo, deve ser mantida a decisão que declinou da competência para o local de residência da parte autora.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.